Tribunal: TJBA
Processo: 0095618-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0095618-42.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO MARCIO CAJU BATISTA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MANTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO ACOMPANHANTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. TEMA 1002/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095618-42.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO MARCIO CAJU BATISTA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.